Tribunal: STJ
Processo: 1000483-72.2022.8.26.0315
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849727 - SP(2025/0035443-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AÇOVIA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
ESTRUTURAS
METÁLICAS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
KENNYTI DAIJO - SP175034
ROBERTO TEIXEIRA LIMA JÚNIOR - SP471669
AGRAVADO
: TRAVAIN EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
ADVOGADO
: FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO E MORA DO CREDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices da ausência de demonstração de violação dos arts. 394 e 400
do Código Civil e da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança fundada em contrato de prestação
de serviços de instalação de hidrantes e itens de segurança, na qual se discutiu a
viabilidade de dação em pagamento consistente em lotes e a exigibilidade de
pagamento em dinheiro. O valor da causa foi fixado em R$ 75.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar
a requerida ao pagamento de R$ 75.000,00, com atualização pela Tabela Prática do
TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde
e fixou honorários
30/10/2021,
advocatícios em 10% do valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao concluir pela inviabilidade dos lotes
como dação, por ausência de valor comercial e por não integrarem o patrimônio da
requerida, e majorou os honorários para 12% com base no § 11 do
do CPC.
art. 85
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do
art. 394
Código Civil ao reconhecer a exigibilidade de pagamento em dinheiro, apesar da
recusa da credora em receber quatro lotes dados em pagamento, e ao manter os
juros moratórios; e (ii) saber se houve violação do
do Código Civil ao não
art. 400
reconhecer a mora do credor diante da recusa dos lotes, com consequências sobre
conservação da coisa, ressarcimento de despesas e aceitação pela melhor
estimação.
Documento eletrônico VDA55556247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fff3cd6-78f5-4602-bca7-04eab9af10e0

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas que
sustentaram a inviabilidade dos lotes como dação em pagamento, afastando a
alegada violação do
do Código Civil.
art. 394
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão das conclusões sobre a
indisponibilidade dos imóveis e pagamentos em dinheiro, afastando a alegada
violação do
do Código Civil.
art. 400
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das
Tese de julgamento
premissas fáticas que sustentaram a inviabilidade dos lotes como dação em
pagamento, afastando a alegada violação do
do Código Civil. 2. Aplica-se
art. 394
a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão das conclusões sobre a
indisponibilidade dos imóveis e pagamentos em dinheiro, afastando a alegada
violação do
do Código Civil”.
art. 400
: CC, arts. 394 e 400; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados
art. 85,
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fff3cd6-78f5-4602-bca7-04eab9af10e0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849727 - SP(2025/0035443-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AÇOVIA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
ESTRUTURAS
METÁLICAS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
KENNYTI DAIJO - SP175034
ROBERTO TEIXEIRA LIMA JÚNIOR - SP471669
AGRAVADO
: TRAVAIN EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
ADVOGADO
: FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO E MORA DO CREDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices da ausência de demonstração de violação dos arts. 394 e 400
do Código Civil e da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança fundada em contrato de prestação
de serviços de instalação de hidrantes e itens de segurança, na qual se discutiu a
viabilidade de dação em pagamento consistente em lotes e a exigibilidade de
pagamento em dinheiro. O valor da causa foi fixado em R$ 75.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar
a requerida ao pagamento de R$ 75.000,00, com atualização pela Tabela Prática do
TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde
e fixou honorários
30/10/2021,
advocatícios em 10% do valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao concluir pela inviabilidade dos lotes
como dação, por ausência de valor comercial e por não integrarem o patrimônio da
requerida, e majorou os honorários para 12% com base no § 11 do
do CPC.
art. 85
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do
art. 394
Código Civil ao reconhecer a exigibilidade de pagamento em dinheiro, apesar da
recusa da credora em receber quatro lotes dados em pagamento, e ao manter os
juros moratórios; e (ii) saber se houve violação do
do Código Civil ao não
art. 400
reconhecer a mora do credor diante da recusa dos lotes, com consequências sobre
conservação da coisa, ressarcimento de despesas e aceitação pela melhor
estimação.
Documento eletrônico VDA54429419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: 501e9afd-e1d8-4896-8228-0cb8eb383a85

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas que
sustentaram a inviabilidade dos lotes como dação em pagamento, afastando a
alegada violação do
do Código Civil.
art. 394
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão das conclusões sobre a
indisponibilidade dos imóveis e pagamentos em dinheiro, afastando a alegada
violação do
do Código Civil.
art. 400
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das
Tese de julgamento
premissas fáticas que sustentaram a inviabilidade dos lotes como dação em
pagamento, afastando a alegada violação do
do Código Civil. 2. Aplica-se
art. 394
a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão das conclusões sobre a
indisponibilidade dos imóveis e pagamentos em dinheiro, afastando a alegada
violação do
do Código Civil”.
art. 400
: CC, arts. 394 e 400; CPC,
§ 11.
Dispositivos relevantes citados
art. 85,
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AÇOVIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ-
MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos óbices da ausência de demonstração de vulneração dos arts. 394 e
400 do Código Civil, e da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 314-316).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação, nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 263):

Documento eletrônico VDA54429419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: 501e9afd-e1d8-4896-8228-0cb8eb383a85

RECURSO APELAÇÃO CIVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INSTALAÇÃO DE HIDRANTES AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando o
recebimento do valor acordado para a prestação dos serviços contratados com a
requerida para a instalação de hidrantes. Indicação de lotes de terreno como forma
de pagamento, que não podem ser aceitos, eis que não possuem valor comercial para
negociação e não estão na esfera do patrimônio da requerida, o que impede a
referida indicação por esta última. Assim, ausente prova do pagamento integral do
quanto pactuado entre as partes, a luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil. Procedência da origem. Sentença mantida. Recurso de
apelação da demandada não provido, majorada a verba honorária devida ao patrono
da requerente com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
276):
RECURSO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE HIDRANTES AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos
previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente
analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos
autos até o momento de prolação do Acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a
apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 394 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria contrariado a
regra da mora do credor ao reconhecer a exigibilidade de pagamento em dinheiro
quando a credora não quis receber os quatro lotes na forma contratada, afirmando
que a recusa foi injustificada e que os imóveis estariam livres para transferência, e
pediu o afastamento dos juros moratórios;
b) 400 do Código Civil, já que sustentou a caracterização da mora da
credora pela recusa injustificada em receber os lotes, imputando-lhe o dever de
ressarcir despesas e de aceitar a coisa pela estimação mais favorável ao devedor,
com pedido de reconhecimento da mora do credor e reforma integral do acórdão.
Documento eletrônico VDA54429419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: 501e9afd-e1d8-4896-8228-0cb8eb383a85

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 394 e 400 do Código Civil e se reforme o acórdão recorrido, afastando a
exigibilidade do pagamento em dinheiro, ou, subsidiariamente, para que se afaste a
incidência de juros moratórios (fls. 282-299).
Contrarrazões às fls. 304-310.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento do saldo de R$ 75.000,00 decorrente de contrato de
prestação de serviços para instalação de hidrantes e itens de segurança, afirmando
que os lotes indicados para dação em pagamento eram inviáveis e que houve
aditivo para pagamento em dinheiro. O valor da causa foi fixado em R$ 75.000,00
(fl. 8).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 75.000,00, com atualização pela Tabela
Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde
e fixou
30/10/2021,
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (fls. 223-224).
A Corte de origem manteve a sentença, concluindo pela inviabilidade
dos lotes como dação, por ausência de valor comercial e por não estarem na esfera
patrimonial da requerida, e majorou os honorários para 12% com base no § 11 do
do CPC (fls. 263-266).
art. 85
I -
do Código Civil
Art. 394
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão contrariou o
do Código Civil ao não reconhecer a mora da credora, porque ela teria
art. 394
Documento eletrônico VDA54429419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: 501e9afd-e1d8-4896-8228-0cb8eb383a85

recusado injustificadamente os quatro lotes dados em pagamento, disponíveis e
transferíveis, e porque o pagamento em dinheiro teria sido exigido de forma
indevida (fls. 287-296).
O acórdão recorrido concluiu que os lotes situavam-se em loteamento
“entre uma mata densa”, sem marcação de rua, sem possibilidade de exploração, e
que não estavam registrados em nome da requerida, impedindo a negociação,
razão pela qual reputou legítima a cobrança do saldo e a alteração da forma de
pagamento (fls. 263-266).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código Civil
Art. 400
A recorrente afirma que houve violação do
do Código Civil,
art. 400
pois a recusa da credora em receber os lotes configurou mora do credor, afastando
a responsabilidade da devedora pela conservação da coisa e os juros moratórios,
devendo ser reconhecida a obrigação de aceitar os bens pela melhor estimação (fls.
297-299).
O Tribunal de origem, com base nos documentos e nas circunstâncias do
caso, assentou a inviabilidade dos imóveis como pagamento e a ausência de
disponibilidade dos bens no patrimônio da requerida, além da realização de
pagamentos em dinheiro, confirmando a procedência da cobrança (fls. 263-266).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54429419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: 501e9afd-e1d8-4896-8228-0cb8eb383a85

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54429419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:05
Código de Controle do Documento: 501e9afd-e1d8-4896-8228-0cb8eb383a85

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.849.727 / SP
Número Registro: 2025/0035443-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004837220228260315
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AÇOVIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI
ADVOGADOS : FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
KENNYTI DAIJO - SP175034
ROBERTO TEIXEIRA LIMA JÚNIOR - SP471669
AGRAVADO
: TRAVAIN EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
ADVOGADO
: FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55528656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:58
Código de Controle do Documento: b0c6ffdb-0004-4803-810a-80d0b0d40ddd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:58
Código de Controle do Documento: b0c6ffdb-0004-4803-810a-80d0b0d40ddd